Tribunal: TJDFT
Processo: 0731062-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. NULIDADE REJEITADA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VALORES APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A sentença condenatória impôs pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa. A Defesa alegou nulidade da busca domiciliar, ausência de provas válidas, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado e restituição dos valores apreendidos.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à (i) preliminar de nulidade da prova por suposta ilegalidade na entrada policial no domicílio do acusado; (ii) a validade das provas colhidas; (iii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei 11.343/06); (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) a restituição dos valores apreendidos.
III. Razões de decidir:
3. Preliminar de nulidade por ilegalidade da busca domiciliar afastada, ante a existência de denúncia anônima especificada e fundada suspeita verificada in loco pelos agentes públicos, corroborada por autorização expressa do réu e pela apreensão de substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie, nos moldes do art. 5o, XI, da Constituição e conforme o entendimento firmado no Tema 280 do STF
4. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com fundamento em ação penal em curso configura afronta ao princípio da presunção de inocência, vedada conforme Súmula 444 do STJ.
5. Reconhecidos os requisitos legais, aplica-se o §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, com a fixação da pena no mínimo legal e sua redução na fração máxima.
6. Redimensionamento da pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima legal. Estabelecido o regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
7. Revoga-se a prisão preventiva, ante o novo regime fixado e a ausência de fundamentos para sua manutenção.
8. Indeferida a restituição dos valores apreendidos, dada a presunção de vínculo com a traficância, não elidida pela Defesa.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. Revogada a prisão preventiva, salvo se por outro motivo não estiver o réu custodiado. Mantida a destinação dos valores ao FUNAD.